Tribunal: TJSP
Processo: 2216277-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216277-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
MARTINS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216277-78.2020.8.26.0000 -Voto no 24856
Fmt 2
VOTO No 24856
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216277-78.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTANA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ARIANE DE FATIMA ALVES DIAS PAUKOSKI
SIMONI
AGRAVANTE: CARLOS MARTINS FERREIRA
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
TUTELA ANTECIPADA. Ação revisional de contrato de financiamento
de veículo. Manutenção na posse do bem e vedação à inscrição do
nome no cadastro de inadimplentes. O simples ajuizamento de ação
revisional não inibe a caracterização da mora. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls. 49/50
- autos originários) que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo
ajuizada pelo agravante, indeferiu a tutela de urgência que objetiva a não negativação de
seu nome e a manutenção na posse do veículo.
Afirma o agravante que se o objeto da lide é o montante real devido, não
se pode admitir a negativação de seu nome, nem a privação da posse direta do bem.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
VOTO
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada pelo ora
agravante, que pleiteou, na petição inicial, a concessão de liminar visando a abstenção
da ré de inscrever seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, bem como a
manutenção na posse do bem.
A decisão recorrida, acertadamente, indeferiu a tutela de urgência inaudita
altera pars.
A concessão de tutela provisória, seja de natureza cautelar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216277-78.2020.8.26.0000 -Voto no 24856
Fmt 3
antecipatória, depende da demonstração da probabilidade do direito a que se refere o
pedido principal e, ainda, da necessidade da medida para afastar perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
No caso, em sede de cognição sumária, não se verifica a presença de tais
requisitos.
O simples ajuizamento de ação que tenha por objeto a discussão do valor
da dívida é insuficiente para se deferir a antecipação de tutela. Apesar de o autor ter
apresentado novos cálculos, eles foram elaborados unilateralmente e, portanto, são
passíveis de discussão.
No mais, é entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça
pela Súmula 380 que “a simples propositura da ação revisional de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor”.
Além do mais, o fato de o autor pretender a revisão do contrato com vistas
à redução do valor das parcelas não impede a anotação de seu nome em órgãos de
proteção ao crédito em caso de mora, constituindo exercício regular do direito do credor,
autorizado pelo artigo 43, do Código de Defesa do Consumidor.
Para que haja a exclusão ou óbice à inclusão do nome do agravante nos
órgãos de proteção ao crédito, é necessário o preenchimento de três requisitos
cumulativos, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso
Repetitivo, in verbis:
“ORIENTAÇÃO 4. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. A) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro
de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida
cautelar, somente será deferida se, cumulativamente,: i) a ação for
fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom
direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito
da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o
prudente arbítrio do juiz.” (STJ, REsp. 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Na hipótese, não restou demonstrado que a alegação de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216277-78.2020.8.26.0000 -Voto no 24856
Fmt 4
indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF
ou STJ.
Assim, por ora, enquanto não discutidas amplamente as questões em
regular contraditório, deve prevalecer a obrigação assumida, a ser cumprida de acordo
com a forma de pagamento e os valores pactuados.
De outra parte, não há como se acolher pedido de manutenção na posse
do bem sem que haja o adimplemento do quanto pactuado. Deliberação em sentido
contrário implicaria, concretamente, vedação ao ajuizamento de busca e apreensão pelo
credor e, pois, impedindo o acesso ao Judiciário.
Assim, evidenciada a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de
Processo Civil, de rigor a manutenção da respeitável decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator